Tribunal: CARF
Processo: 19515.720879/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720879/2013-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-010.716 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Embargante
OXITENO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar omissões e
contradições constantes do Acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração para integrar ao Acórdão de no 3301-005.692, de 31/01/2019, o
Relatório Fiscal de e-fls. 4090/4092, para sanar a omissão e a contradição apontadas, para
reduzir o valor do crédito tributário nos termos do mesmo relatório, com efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela recorrente, por omissão no
Acórdão no 3301-005.692, exarado em 31/01/2019, por este colegiado.

2.

Em síntese, trata-se, na origem, de formalização de crédito tributário, para
cobrança de valores relativos a Contribuição ao PIS/PASEP, relativos ao period de março e de
maio a dezembro/2008.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720879/2013-61
Fl. 4595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.716 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

3.

De acordo como o Termo de Verificação Fiscal, o lançamento teve os seguintes
fundamentos :
- analisando os arquivos apresentados, verificamos que, na composição destes créditos foram
utilizadas despesas com CFOP – que não geram créditos de PIS/COFINS;
- a empresa não possui controle das vendas efetuadas com suspensão e alíquota zero, ou não os
apresentou.

4.

Em função de glosa de tais créditos e por desconsiderar as receitas com alíquota
zero e suspensão, foi apurada insuficiência de recolhimento da Contribuição ao PIS/PASEP nos
períodos de março e maio a dezembro/2008.

5.

Apresentada a impugnação, a DRJ a julgou parcialmente procedente, exonerando
do lançamento o periodo de setembro e dezembro/2008, recorrendo de ofício com referência ao
valor exonerado, ficando assm constituído o crédito tributário:

6.

Este colegiado resolveu converter o julgamento em diligência para que se
intimasse a recorrente para detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma minuciosa qual
a interferência de cada um dos bens e serviços, dos quais pretende aferir créditos e para que a
Receita Federal elaborasse relatório identificando quais os bens e serviços utilizados foram
objeto de glosa, indicando os motived para o indeferimento, fazendo intimacies e diligências que
julgar necessárias.

7.

Como resultado de tal diligência, a Unidade de Origem, por sua Fiscalização,
decidiu rever o lançamento, reduzindo o valor do crédito tributário.

8.

Na volta para julgamento, por manifestação da recorrente, este colegiado decidiu
devolver os autos á Unidade de Origem para que se corrigisse erro material cometido pela
Fiscalização na soma dos valores.

9.

A Unidade de Origem corrigiu o erro material, ficando asssim o lançamento
revisto :

Fl. 4596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.716 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

10.

No seu retorno á pauta de julgamento, este colegiado, no Acórdão no 3301-
005.692, em 31/01/2019, decidiu não conhecer do recurso de ofício, dainte de seu valor abaixo
do limite de alçada, e dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir o lançamento nos
termos apurados.

11.

A recorrernte, então, apresentou Embargos de Declaração, que foram admitidos
pela Presidência deste colegiado, nos seguintes termos :

- a embargante sustenta que o acórdão atacado padece de omissão
quanto à análise dos documentos juntados às e-fls. 2275/3292, que
comprovariam toda a composição das receitas e contradição na
afirmação de que todas as notas fiscais foram consideradas pela
fiscalização e não fora apresentada documentação probatória das
receitas com suspensão e alíquota zero, apesar de oportunizado pela
diligência deferida.
(...)
- inicialmente, é necessário reconhecer que a Resolução no 3201-
000.545 tratou apenas de diligência acerca da glosa de créditos de
PIS e Cofins, não adentrando a questão das receitas sujeitas à
alíquota zero ou suspensão. Já a Resolução no 3201-001.044 tratou
apenas de correção de erro material ocorrido na Resolução no 3201-
000.545, ou seja, ambas as resoluções não tiveram o escopo de
esclarecimento quanto à identificação das receitas sujeitas à
alíquota zero ou suspensas. Destarte, houve um equívoco no voto
quanto à premissa fática de que a diligência ter-se-ia prestado a
abordar tal matéria.
(...)
- quanto à omissão de apreciação dos documentos de e-fls.
2275/3292, com razão, a embargante. A petição de e-fls.
2275/2277, bem como os documentos de e-fls. 2278/3292, juntados
após o recurso voluntário, não foram apreciados pela decisão, ainda
que para não conhece-los, cabendo a admissão dos embargos.
Fl. 4597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.716 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

12.

Este colegiado decidiu por nova diligência para que a Unidade de Origem :

a) aprecie os documentos de fls. 2275 a 3292 destes autos, apresentados
em 13/03/2015, pela recorrente,
b) verifique suas implicações no lançamento formalizado pelo auto de
infração
c) deve ser elaborado relatório da análise e da eventual reapuração
efetivadas
d) deve ser dada ciência á recorrente do relatório, concedendo-lhe prazo
para manifestação.
e) após, os autos devem retornar a este colegiado para julgamento.

13.

No seu retorno a este colegiado, a diligência apresentou o seguinte resultado :

(...)

Fl. 4598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.716 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

14.

A recorrente apresenta, ás e-fls. 4105/4568, sua concordância com os termos do
Relatório de Diligência Fiscal e, ainda, traz fato novo, como denomina, nos seguintes termos ;

Fl. 4599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.716 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

(...)

Fl. 4600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.716 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

15.

Junta excerto de decisão judicial, cópias de Notas Fiscais e cópia do Laudo
Pericial Contábil Judicial component da ação judicial impetrada pela recorrente como já citado,
com relação á mesma base de cálculo, mas com referência ao crédito tributário formalizado com
relação á COFINS, objeto do processo administrativo no 19515.720878/2013-16.

16.

Ás e-fls. 4572/4593 apresenta nova petição, nos mesmos termos da anterior,
juntando, desta feita, cópia da Informação Fiscal emitida no processo administrative no
19515.720878/2013-16.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
17.

Há que se considerar que trata-se de Embargos de Declaração onde a própria
embargante deseja que sejam sanadas omissão e contradição, como podemos constatar no
depsacho de admissibilidade :

DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
A embargante sustenta que o acórdão atacado padece de omissão quanto
à análise dos documentos juntados às e-fls. 2275/3292, que comprovariam
toda a composição das receitas e contradição na afirmação de que todas as
notas fiscais foram consideradas pela fiscalização e não fora apresentada
documentação probatória das receitas com suspensão e alíquota zero,
apesar de oportunizado pela diligência deferida.

Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF -
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.

18.

Diante destas afirmações, este colegiado decidiu devolver os autos á Unidade de
Origem, em diligência, com o objetivo de sanar tais vícios no Acórdão embargado.

19.

A diligência resultou em análise dos documentos e redução do valor do
lançamento, portanto, ocorreu o esclarecimento a respeito dos documentos não analisados até
aquele momento nos autos.

Fl. 4601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.716 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

20.

Assim, há que se sanar os vícios apontados no Acórdão, integrando o resultado da
diligência fiscal ao Acórdão.

21.

Quanto ao fato novo indicado pela embargante, temos que considerar, a princípio,
a limitação do julgamento em sede de embargos de declaração, que não permite maiores
elucidações e sim concentrar-se no saneamento dos vícios apontados.

22.

Além dito, a embargante foi instada, por força da execução judicial, a discutir o
objeto de processo diverso (coincidentemente com a mesma base de cálculo) na via judicial,
após ter tentado sem sucesso a via administrativa.

22.

Desta forma, por se tratarem de via distintas, não há ́que se confundir as
instâncias, judicial e administrativa.

23.

Defende a embargante que o fato novo trazido a estes autos refere-se ao parecer
emitido pela Unidade de Origem, integrante da Secretaria da Receita Federal, em diversas
laudas, ratificado pela D. PSFN, que resultou por concordar com Laudo Pericial Contábil
Judicial, nos autos da execução fiscal referente ao auto de infração referente á COFINS, e
considerar a autuação insubsistente naqueles autos.

24.

Como não houve discussão judicial dos elementos componentes dos presentes
autos, tendo sido o litígio aqui instaurado resolvido no Acórdão embargado, com o complemento
a ser resolvido nos Embargos, que aqui se apreciam, portanto, totalmente analisado na via
administrativa, há que se considerar apenas os trabalhos investigativos fiscais que compõem
estes autos.

25.

Ademais, apenas a título de esclarecimento, no caso presente, cabe apenas e tão
somente á autoridade que constituiu o crédito tributário, em sede de revisão de ofício, nos
moldes do artigo 149 do CTN, rever o lançamento com base nas informações constantes de
processo diverso, referente á COFINS (apesar de fundamentado na mesma base de cálculo), não
cabendo a este colegiado assumir este papel, por absoluta incompetência legal para tal.

Conclusão

26.

Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração para integrar ao Acórdão de no
3301-005.692, de 31/01/2019, o Relatório Fiscal de e-fls. 4090/4092, para sanar a omissão e a
contradição apontadas, para reduzir o valor do crédito tributário nos termos do mesmo relatório,
cujo resultado reproduzo, com efeitos infringentes :

Fl. 4602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.716 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 4603
DF CARF MF
Documento nato-digital